Tribunal: CARF
Processo: 19515.002319/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002319/2008-63
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICARDO CIMINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002319/2008-63
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Trata-se de recurso de ofício interposto nos autos do processo no
19515.002319/2008-63, em face do acórdão no 17-46.571, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPII), em sessão realizada em
1o de dezembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Versa este processo sobre a exigência de crédito tributário relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário de 2002 a 2005, conforme auto de infração de fls. 643 a
654 e demonstrativos de fls. 627 a 642. O valor total do crédito tributário é de R$
3.445.465,39, assim constituído:
Imposto: R$ 1.372.156,96
Juros de mora (calculados até 30/05/2008): R$ 1.043.795,78
Multa de ofício proporcional de R$ 1.029.117,61
Multa exigida isoladamente: R$ 395,04
Trata a autuação de: 1) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas; 2) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
recebidos de pessoas jurídicas; 3) acréscimo patrimonial a descoberto; 4) omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais; 5) omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira; 6)
falta de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável;
7) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada; e 8) multas isoladas por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão. O enquadramento legal é informado às fls. 642, 645, 647, 648, 649, 650,
651, 653 e 654.
A descrição dos fatos é apresentada no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 607 a 626,
abaixo resumido.
Omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não
comprovada - Brasil - anos-calendário 2002 e 2003 Os valores creditados em 2002 e
2003 nas contas bancárias conjuntas mantidas no Brasil - Unibanco, ag. 398, c/c n°
105377-4, e Unibanco, ag. 474, c/c n° 130893-8 —, cuja origem dos recursos não foi
comprovada com documentação hábil e idônea, foram objeto de lançamento de ofício
do imposto de renda por omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Considerando que nos anos de 2002 e 2003 o fiscalizado, Ricardo Cimini, era casado
com Maria Amália Costa Cimini pelo regime de comunhão de bens, conforme certidão
de casamento apresentada (fl. 458); que nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
2003 (fl. 4) e 2004 (fl. 7), Maria Amália Costa Cimini consta como sua dependente; e
que nas referidas declarações estão informados os rendimentos, bens e direitos do casal;
os valores dos créditos em 2002 e 2003 nessas duas contas, cuja origem não foi
comprovada, foram considerados de responsabilidade do fiscalizado.
Os valores tributáveis a esse título estão descritos no quadro da fl. 609.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Os valores creditados nas contas do Unibanco, ag. 398, c/c n° 105377-4, e ag. 474, c/c
n° 130893-8, que foram objeto de transferência pela empresa Planinvest Fomento,
conforme consta dos extratos bancários, cuja tributação não foi comprovada pelo
fiscalizado através de documentos hábeis, foram objeto de lançamento de ofício do
imposto de renda por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, nos termos
do art. 42, § 2 o , da Lei n° 9.430/96.
Os valores tributáveis estão consolidados mensalmente à fl. 610.
Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável - Brasil - ano-calendário
2002.
Quando da análise dos extratos bancários referentes ao Unibanco, ag. 398, c/c n°
105377-4, foram identificados pela auditoria créditos cujo histórico se referia a "LIQ
AÇÕES - CVM" e que foram identificados pelo fiscalizado como decorrentes de resgate
de aplicação em ações, conforme planilha por ele apresentada à fl. 387. Tais valores
estão descritos no quadro no final da fl. 610.
Pela legislação vigente, sujeitam-se à incidência do imposto de renda os ganhos líquidos
auferidos por qualquer beneficiário em operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhados no país.
Considerando que não foi apresentado pelo fiscalizado o Resumo de Apuração de
Ganhos de Renda Variável juntamente com a DIRPF 2003, conforme determina a
legislação, ele foi regularmente intimado através do Termo de Intimação e Constatação
lavrado em 25/02/2008, com ciência em 26/02/2008 (fl. 453), a apresentar cópia das
notas de corretagem das operações de compra e venda de ações realizadas em seu nome,
a composição das carteiras de ações, o demonstrativo do Resumo de Apuração de
Ganhos de Renda Variável e cópias dos DARFs de recolhimentos do imposto de renda
incidente sobre ganhos líquidos em operações realizadas no mercado à vista de bolsa de
valores.
Em atendimento à intimação, o fiscalizado apresentou documento datado de 17/03/2008
(fl. 455), onde informa i) que não apresentou os documentos referidos no termo de
intimação por eles estarem de posse da ex-companheira, Sra. Maria Amália Costa, e que
até o presente momento as partes se encontram em litígio judicial, sem entendimentos
e/ou encontros senão através do Poder Judiciário.
Por essa razão, a fiscalização intimou, em 01/04/2008, a ex-companheira do fiscalizado,
através do Termo de Intimação de fl. 506, a apresentar as notas de corretagem das
operações de compra e venda de ações administradas pelo Unibanco Corretora de
Valores Mobiliários em 2002.
Em atendimento, a intimada apresentou os documentos de fls. 507/510, esclarecendo
que "já foram apresentados os documentos que estavam disponíveis em nosso poder".
Cabe notar que a Sra. Maria Amália já havia sido intimada a comprovar a origem e
tributação dos recursos creditados em 2002 na conta corrente n° 105377-4, ag. 398, do
Unibanco, em conjunto com o fiscalizado, onde foram lançados os créditos decorrentes
de resgate de aplicações em ações, tendo apresentado na oportunidade cópia de notas de
corretagem de venda de ações, administradas pela Unibanco Corretora de Valores
Mobiliários S/A, emitidas em nome do Sr. Ricardo Cimini (fls. 511/520).
Diante do exposto, e tendo em vista que o fiscalizado, regularmente intimado, não
apresentou as notas de corretagem de compra das ações vendidas em 2002, nem os
demais documentados solicitados, foi elaborado o Demonstrativo de Apuração de
Ganhos Líquidos em Renda Variável descrito à fl. 612, levando-se em conta as referidas
notas de vendas (fls. 511/520). Considerando que as notas de compra não foram
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

apresentadas, o custo de aquisição das ações vendidas foi considerado igual a zero, para
efeito da apuração dos ganhos líquidos.
Os valores tributáveis assim apurados estão descritos à fl. 613.
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais -
Brasil - ano-calendário 2002.
Conforme informado no item 5 da Declaração de Bens e Direitos á ano-calendário 2002
(fl. 4), o fiscalizado alienou 1/6 de um terreno localizado no Condomínio Costa Verde
Tabatinga, Caraguatatuba, SP, com valor de aquisição, declarado em 31/12/2001, de R$
5.734,50. Não foi anexado à DIRPF 2003 o Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de
Capital, conforme exigido pela legislação. Na certidão encaminhada pelo 13° Tabelião
de Notas da Capital, em atendimento ao Ofício de fl. 43, consta que, em 20/09/2002, foi
vendida a parte ideal de 4/6 de um lote de terreno sob n° 167 da planta do Condomínio
Costa Verde Tabatinga, situado em Caraguatatuba, SP, pelo preço certo e ajustado de
R$ 113.333,33, constando o fiscalizado como um dos quatro vendedores, cabendo-lhe o
valor de R$ 28.333,33, correspondente à sua parte na venda.
Considerando que o fiscalizado, regularmente intimado (fl. 31), não comprovou o
recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital, a fiscalização procedeu à
elaboração do Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital (fl. 53), tendo
apurado o ganho de capital de R$ 22.598,83.
Análise da movimentação financeira no exterior - Unicorp Bank & Trust Ltd - Grand
Cayman - account n° 500085 - code name Cisne Branco – anos-calendário 2002 e 2003.
Os extratos bancários dessa conta foram apresentados pela Sra. Maria Amália Costa, ex-
cônjuge do fiscalizado e cotitular da conta.
Feita a análise dos extratos, foram identificados depósitos/créditos em 2002 e 2003
sujeitos à comprovação da origem dos recursos, cujos valores estão descritos no quadro
do final da fl. 614 e início da fl. 615.
O fiscalizado foi regularmente intimado através do Termo de Intimação de 09/05/2008,
com ciência em 25/05/2008 (fl. 522) a comprovar a origem e tributação dos recursos
movimentados no exterior.
Em resposta, apresentou o documento de fl. 528, em que solicita que os
questionamentos sejam direcionados a sua ex-esposa, tendo em vista que foi ela que
forneceu os documentos à fiscalização.
Regularmente intimada (fls. 539/540), a Sra. Maria Amália Costa Cimini apresentou
documento datado de 05/06/2008, em que informa "desconhecer a origem dos 'receipts'
apontados pela fiscalização".
Os valores creditados em 2002 e 2003 na conta bancária em tela, mantida no exterior,
cuja origem dos recursos não foi comprovada pelos seus cotitulares, com documentação
hábil e idônea, foram objetos de lançamento de ofício do imposto de renda por omissão
de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Considerando que em 2002 e 2003 o fiscalizado, Ricardo Cimini, era casado com Maria
Amália Costa Cimini pelo regime de comunhão de bens, conforme certidão de
casamento apresentada (fl. 458); que nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
2003 (fl. 4) e 2004 (fl. 7), Maria Amália Costa Cimini consta como sua dependente; e
que nas referidas declarações estão informados os rendimentos, bens e direitos do casal;
os valores movimentados no exterior de que ora se trata, cuja origem não foi
comprovada, foram imputados ao fiscalizado.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Os correspondentes valores tributáveis estão descritos no quadro da fl. 616.
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens adquiridos em moeda estrangeira -
anos-calendário 2002 e 2003 Pela análise dos extratos da conta corrente mantida no
Unicorp Bank & Trust Ltd, Grand Cayman, account n° 500085, code name Cisne
Branco, verifica-se que os recursos movimentados nessa conta, em 2002 e 2003, foram
destinados a aplicações em títulos do Governo Brasileiro, "Republic of Brazil C-Bond",
títulos do "Banco Nacional de Desenvolvimento" e "Depósitos a Prazo", que
produziram juros e dividendos, cujos valores estão descritos no quadro de fl. 617.
Cabe notar que as operações que importem a alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos adquiridos em moeda estrangeira, inclusive ações e outros ativos financeiros,
ainda que em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados, ou em
qualquer outro mercado do exterior e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras,
inclusive depósito remunerado, realizadas em moeda estrangeira por pessoa física
residente no Brasil, estão sujeitas à apuração de ganho de capital à alíquota de 15%, de
conformidade com a IN SRF n° 118/00, mantidas as demais normas da legislação em
vigor.
O crédito de rendimentos relativos a aplicação financeira, inclusive depósito
remunerado, realizada em moeda estrangeira por pessoa física residente no Brasil,
implica a apuração de ganho de capital tributável, desde que o valor creditado seja
passível de saque pelo beneficiário (Ato Declaratório Interpretativo n° 8, de
23/04/2003).
Diante do exposto, e tendo em vista que não consta nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB (fls. 29/30) nenhum pagamento referente a
recolhimento do imposto de renda devido pelos rendimentos recebidos no exterior, foi
lavrado o auto de infração por omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em moeda estrangeira nos anos de 2002 e 2003.
Os valores tributáveis foram imputados ao fiscalizado, tendo em vista que em 2002 e
2003 era casado com Maria Amália Costa Cimini pelo regime de comunhão de bens,
conforme certidão de casamento apresentada (fl. 458); que nas Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios 2003 (fl. 4) e 2004 (fl. 7), Maria Amália Costa Cimini consta
como sua dependente; e que nas referidas declarações estão informados os rendimentos,
bens e direitos do casal.
Os correspondentes valores tributáveis estão descritos na fl. 618.
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens adquiridos em moeda estrangeira -
anos-calendário 2004 e 2005 Ainda com relação à conta de que trata o item anterior,
verifica-se que, em 2004 e 2005, os recursos movimentados nessa conta foram
destinados a aplicações em "Depósitos a Prazo", que produziram juros, cujos valores
estão descritos no quadro do finar da fl. 618 e início dafl. 619.
Pelos mesmos motivos descritos acima, foi lavrado o auto de infração por omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira nos
anos de 2004 e 2005.
Os valores tributáveis foram imputados aos cotitulares na proporção de 50% para cada
um, tendo em vista que a cotitular Maria Amália Costa Cimini, em razão da separação
cautelar do casal, ocorrida em 6 de janeiro de 2004 (fl. 457), deixou de constar como
dependente nas Declarações de Ajuste Anual do fiscalizado, tendo apresentado
Declarações de
Ajuste Anual em seu próprio nome.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de aluguéis e royalties de pessoas
jurídicas - anos-calendário 2002,2003 e 2004 Em 2002, 2003 e 2004, o fiscalizado
omitiu rendimentos de aluguéis recebidos das empresas Melia Brasil Admininstração
Hoteleira e Comercial Ltda., CNPJ n° 62.413.877/0001-61, e Atlântica Hotels
International Brasil Ltda., CNPJ n° 02.223.966/0001- 13, conforme extratos do sistema
DIRF - Declaração de Imposto Retido na Fonte (fls. 23/25).
Os valores tributáveis estão descritos à fl. 621.
Análise da evolução patrimonial - acréscimo patrimonial a descoberto Os
Demonstrativos da Variação Patrimonial foram elaborados pela fiscalização, com base
nas Declarações de Ajuste Anual, nas informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, nos extratos bancários e demais documentos apresentados
no decorrer da ação fiscal, conforme detalhado nos próprios demonstrativos, às fls. 598
a 606.
Após os lançamentos que se fizeram necessários, foi apurado acréscimo patrimonial a
descoberto, não respaldado pelos rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos
e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou outra origem
comprovada (arts. 55, XIII, e 807 do RIR/99), nos meses e valores indicados nos
demonstrativos.
Ano-calendário 2003
Os valores tributáveis estão descritos à fl. 622 e foram imputados ao fiscalizado, tendo
em vista que em 2002 e 2003 era casado com Maria Amália Costa Cimini pelo regime
de comunhão de bens, conforme certidão de casamento apresentada (fl. 458); que nas
Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2003 (fl. 4) e 2004 (fl. 7), Maria Amália
Costa Cimini consta como sua dependente; e que nas referidas declarações estão
informados os rendimentos, bens e direitos do casal.
Ano-calendário 2004
No ano-calendário 2004, Maria Amália Costa Cimini deixou de constar como
dependente na Declaração de Ajuste Anual do fiscalizado, tendo apresentado
Declarações de Ajuste Anual em seu próprio nome, em razão da separação cautelar do
casal, ocorrida em 6 de janeiro de 2004 (fl. 457).
Por essa razão, os valores dos saldos, aplicações e resgates relativos às contas conjuntas
foram lançados no Demonstrativo de Variação Patrimonial na proporção de 50% para
cada um dos cotitulares.
Os valores tributáveis estão discriminados às fls. 623 e 624.
Ano-calendário 2005
Tal como ocorreu em relação ao ano-calendário 2004, e pelos motivos acima expostos,
os valores dos saldos, aplicações e resgates relativos às contas conjuntas foram lançados
no Demonstrativo de Variação Patrimonial na proporção de 50% para cada um dos
cotitulares.
Os valores tributáveis estão discriminados no início da fl. 625.
Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF sobre rendimentos sujeitos ao carnê-
leão informados na DIRPF 2006 O fiscalizado informou na DIRPF 2006 rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal do imposto
(carnê-leão), na forma do art. 8o da Lei n° 7.713/88, cujos valores estão descritos no
quando ao final da fl. 625.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Em consulta aos sistemas da RFB (fls. 29/30), não foram encontrados pagamentos
referentes ao recolhimento do IRPF - carnê-leão, código 0190, em 2005, relativos aos
valores declarados na DIRPF 2006.
Assim, foi lançada a multa isolada de 50% sobre o imposto mensal não recolhido na
data devida.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado tomou ciência do auto de infração em 02/07/2008 (fl. 655), por meio de
procurador (procuração à fl. 660), e apresentou, em 31/07/2008, também por meio de
procurador (procuração à fl. 677), a impugnação de fls. 662 a 676, acompanhada dos
documentos de fls. 677 a 726, abaixo resumida.
Das preliminares
Prescrição
O impugnante foi intimado do Termo de Início de Fiscalização em 26/07/2007 (fl. 678).
Desse modo, a contagem do prazo prescricional deve observar a regra estabelecida pela
Segunda Instância da Justiça Federal, consolidada jurisprudencialmente pelo Superior
Tribunal de Justiça, qual seja, a prescrição sobre os débitos não pagos pelo contribuinte
é de apenas cinco anos, a partir do vencimento do tributo, ou seja, os cinco anos fluem,
no caso em tela, a partir de cada mês da ocorrência do fato gerador.
Naquela data - 26/07/2007 - j á ocorrera a extinção do direito de constituir o crédito
tributário relativo aos meses anteriores a julho de 2002. Assim, requer o impugnante
seja reconhecida e declarada a consumação da prescrição.
Solidariedade
No Termo de Verificação Fiscal, o Agente Fiscal considerou o impugnante como sendo
o único responsável pelo débito tributário em quase sua totalidade; contudo, tal
condição não poderá p r e v a l e c e r . Senão, vejamos.
O impugnante foi casado sob o regime de comunhão universal de bens com a Sra. Maria
Amália Costa, CPF n° 045.341.408-78, até novembro de 2004, sendo certo que a
mesma foi beneficiada diretamente com todos os bens e valores adquiridos na
constância do casamento, bens e valores estes que são objeto da presente apuração
fiscal; portanto, se torna inerente o aplicativo legal dos arts. 124 e 131, I, do Código
Tributário Nacional, abaixo transcritos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1 - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
l-o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
(...)
Nesta situação, tem-se claro que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, seja
nos casos de sucessão inter vivos ou causa mor tis, deverá ser determinada ao
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

adquirente ou ao remitente dos bens adquiridos, remidos ou adjudicados, como no caso
na ex-esposa do impugnante.
Cabe frisar ainda que a Sra. Maria Amália Costa era detentora de toda
documentação/informação inicialmente apresentadas ao Fisco, inclusive das contas
bancárias, as quais ensejaram a apuração da movimentação financeira do ex-casal,
sendo certo que a conta mantida no Unibanco S/A, na agência 0398, tinha e continua
tendo como primeira titular justamente o ex-cônjuge do impugnante.
Para fortalecer a solidariedade, é importante informar que, na própria verificação do
nome dos requeridos nos autos do processo n° 2007.61.81.006565-0, em trâmite perante
a 2 a Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo (fls. 679/681), consta também
como "indiciada" a Sra. Maria Amália Costa. Nada mais justo, pois ela partilhou da vida
do ex-marido e se beneficiou diretamente do patrimônio comum do ex-casal.
Outrossim, também pode se notar tal condição quando do pedido de Exoneração de
Alimentos interposto pelo impugnante perante a 4a Vara da Família e das Sucessões da
comarca de São Paulo (fl. 682). A MM. Juíza expediu ofício à Procuradoria Geral do
Ministério Público Federal, requerendo apurações de ambos. Ademais, restou claro que
a Sra. Maria Amália detém "condições financeiras para prover o próprio sustento e/ou
responsabilidade tributária, não necessitando da colaboração do ex-marido" (fls.
683/690). No mesmo ato judicial a MM. Juíza ainda apurou que na partilha dos bens do
ex-casal foram transferidos para a propriedade exclusiva da Sra. Maria Amália Costa
bens de alto padrão, consolidando uma situação de riqueza ímpar.
Ora, a solidariedade de qualquer responsabilidade advinda do presente Termo de
Verificação Fiscal no mínimo deverá ser imputada tanto ao impugnante quanto a sua ex-
esposa.
Por fim, é importante esclarecer que, contrariamente ao alegado pelo Agente Fiscal no
Termo de Verificação Fiscal, as Declarações de Ajuste Anual do ex-casal não eram em
conjunto desde o exercício de 1998 até a separação em 2004, conforme documentos de
fls. 691 a 718, bem como se faz constar nos registros internos dessa repartição.
Ademais, os bens e direitos comuns do ex-casal poderiam ser informados na declaração
de um dos cônjuges, nos termos do art. 1° do Decreto n° 3000, de 1999.
Portanto, tal situação não deveria ter servido de base para o Agente Fiscal deduzir que a
ação fiscal deve recair somente sobre o impugnante.
Portanto, requer-se a solidariedade do ex-casal sobre eventuais créditos tributários
apurados no período da presente fiscalização.
Do mérito
O Agente Fiscal baseou-se em presunções em inúmeras das supostas infrações
cometidas pelo impugnante. Desta forma, o Termo de Verificação fiscal é passível de
nulidade, por não apresentar os elementos necessários à sua validade jurídica. Senão
vejamos:
1) Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável - Brasil
- ano-calendário 2002
Nos valores constantes das liquidações de ações - CVM apontadas pelo
Agente Fiscal, não foi considerado o custo de aquisição das ações, conforme se
demonstra na planilha de fl. 719.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

E necessário esclarecer que muitos dos créditos/débitos representam o mesmo dinheiro,
isto é, são trânsitos em conta corrente decorrentes de resgates e aplicações.
Assim, também a rubrica "LIQ AÇÕES-CVM" representa giro de compra e venda de
ações com a mesma origem de recursos.
E evidente e cristalino que o Agente Fiscal deveria ter considerado o saldo anterior do
custo aquisitivo, descrito na DIRPF 2003, no valor de R$ 515.000,00. As notas de
corretagem das compras dessas operações só não foram disponibilizadas porque estão
na posse da ex-esposa do impugnante, Sra. Maria Amália Costa. É forçoso reiterar tal
afirmativa, pois, após a solicitação oficial do Agente Fiscal, ela apresentou toda a
movimentação dos resgates; entretanto, porque não apresentou a movimentação
referente às aplicações? É notório que, Vv desde o início do processo de separação, ela
tenta incansavelmente prejudicar o impugnante.
Frise-se que, apesar da impossibilidade da análise das notas de corretagem de compra
das ações, tal informação pode ser facilmente verificada na DIRPF 2003 (fl. 693).
2) Omissão de ganhos de capitais na alienação de bens e direitos adquiridos em reais —
Brasil — ano-calendário 2002 No caso em tela, há que se verificar a condição de
isenção do bem ora alienado.
O impugnante efetuou a alienação de sua quota parte no bem imóvel; contudo, recebeu
o produto da venda em parcelas distintas, pois eram dois compradores, razão pela qual
entendeu não serem tributáveis, pois cada parcela não atingiu o importe limite de R$
20.000,00, conforme demonstrativo simulado de apuração de ganhos de capital à fl.
724.
3) Análise da movimentação financeira no exterior - Unicorp Bank & Trust Ltda. -
Grand Cayman - Account n° 500085 - Code name Cisne Branco – anoscalendário 2002
e 2003
Preliminarmente, cabe salientar mais uma vez que a conta bancária era mantida em
conjunto com a ex-esposa do impugnante, Sra. Maria Amália Costa, na condição de
cotitular. Todos os documentos foram anexados aos autos por ela, ou seja, estão em sua
posse.
Porém, não assiste razão ao Agente Fiscal, pois não houve movimentação na conta do
exterior advinda de remessa de valores do Brasil. As aplicações se deram tão somente
nos anos de 1994 a 1998, e todos os créditos referentes aos anos de 2002 e 2003
advieram dos juros, dividendos e resgates resultantes das aplicações pretéritamente
efetuadas, conforme demonstram os extratos acostados às fls. 293/372.
4) Análise das evoluções patrimoniais - anos-calendário 2003, 2004 e 2005
Para a real validação do ajuste da evolução patrimonial do impugnante, faz-se
necessário observar a inclusão dos saldos anteriores nos cálculos apresentados pelo
Agente Fiscal, o qual não considerou em seus apontamentos os saldos cumulativos.
Sendo assim, para estancar quaisquer situações de variações negativas, ou seja,
insuficiência financeira, o impugnante apresenta as planilhas de fls. 720 a 722.
5) Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF sobre rendimentos sujeitos ao carnê-
leão
No tocante aos recebimentos de pessoas físicas, não foram observadas as condições
pertinentes aos cálculos do imposto. Para isso, seria necessário observar as deduções a
que o contribuinte faz jus, como os dependentes, contribuições à Previdência Social,
dentre outras. Isto posto, o impugnante apresenta o quadro elucidativo de fl. 723.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

E imperioso ainda informar que os valores foram inseridos na Declaração Ajuste Anual,
não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao Fisco, pois, como se constatou, não se
originou qualquer obrigação e/ou pagamento tributário.
Multa penal agravada para 75%
O fato ensejador da multa agravada em 75% deve ser caracterizado como de má-fé ou
de evidente intuito doloso. Nos casos em tela, não há nem referência nem prova dessa
situação.
A má-fé e o dolo devem ser caracterizados e provados.
Simples omissão de receita constitui fato objetivo. Para qualificá-lo como de má-fé ou
decorrente de dolo, é essencial que se demonstre e prove o elemento subjetivo ou a
vontade dirigida para o resultado ilícito. Veja-se a esse respeito a jurisprudência de fl.
674.
Taxa Selic
A taxa Selic é apurada unilateralmente pelo Poder Público, sendo considerado no seu
cálculo tantos os juros quanto a inflação.
Isso retira da taxa Selic a possibilidade jurídica de servir de taxa de juros.
Mesmo em relação tributária os juros devem ser fixados em lei, nunca em ato
administrativo, nem mesmo quando este é cometido por indevida delegação legislativa.
Adiante-se que a essa ilegalidade soma-se a esdrúxula e cruel confusão entre política
tributária e política monetária, impondo situação confiscatória ao contribuinte.
Da compensação dos tributos recolhidos
No Termo de Verificação Fiscal, em nenhum momento o Agente Fiscal demonstrou a
compensação dos valores pagos dos tributos, sendo que nesse mesmo documento afirma
que o impugnante deveria recolher os impostos sobre a diferença do valor aplicado e do
valor referente ao efetivo ganho de capital.
Sendo assim, requer-se o detalhamento no que consiste o valor do tributo com base no
valor do ganho de capital e o valor já recolhido pelo contribuinte, [sic]”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 752/787
dos autos:
“IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Em não tendo o contribuinte exercido a atividade sujeita à homologação a que se refere
o art.150, § I o , do CTN, nada há a ser homologado, não se aplicando, por
consequência, o disposto no § 4 o do mesmo artigo. Neste caso, a contagem do prazo
decadencial segue a regra geral do art.173,1, do CTN, iniciando-se no primeiro dia
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Com relação aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o Fisco somente pode proceder ao lançamento de
ofício após a entrega da Declaração de Ajuste Anual; sendo assim, o termo inicial do
prazo decadencial é o 1 °dia do exercício seguinte ao da entrega da referida declaração.
Já quanto aos rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, o lançamento já poderia, em
tese, ser efetuado no próprio ano em que eles foram auferidos, de modo que a contagem
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

do prazo decadencial se inicia em I o de janeiro do ano seguinte àquele em que os
rendimentos foram auferidos.
SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR
Como a solidariedade não comporta benefício de ordem, não se pode, no julgamento
administrativo, incluir, a pedido do impugnante, seu ex-cônjuge como devedor
solidário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM REAIS.
Tendo o crédito tributário lançado sido fulminado pela decadência, deixa-se de apreciar
a questão quanto ao mérito.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
Com relação aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2002, operou-se a
decadência do direito do Fisco de proceder ao lançamento.
Com relação aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, o impugnante não se manifestou
quanto ao mérito, considerando-se, portanto, tal matéria não impugnada e
definitivamente consolidada na esfera administrativa.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
Tendo o crédito tributário lançado sido fulminado pela decadência, deixa-se de apreciar
a questão quanto ao mérito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
Somente as referidas provas podem refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
A base de cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão é o valor do
imposto mensal devido a esse título, em cujo cálculo devem ser consideradas as
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

deduções da base de cálculo previstas em lei e devidamente comprovadas pelo
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa disposição legal e não está
condicionada à prova de dolo no cometimento da infração.
TAXA SELIC.
A partir de Io de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente as preliminares arguidas e,
quanto ao mérito, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
exonerando parcialmente o crédito tributário, conforme demonstrativos abaixo.

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Diante do valor exonerado, apresentou-se recurso de ofício.
O contribuinte foi intimado por edital (fl. 804) quanto a resultado do julgamento
da decisão de primeira instância, em razão da devolução do AR (fls. 802/803), não apresentando
recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu pela procedência parcial da impugnação
apresentada, exonerando o valor de R$ 1.289.858,09, sendo R$ 750.969,38 a título de imposto,
R$ 538.678,11, a título de multa de ofício e R$ 210,60, a título de multa isolada, conforme
tabelas abaixo:
Competência
Imposto exonerado
Multa de ofício exonerada
fev/02
R$33.091,87
R$24.818,90
mar/02
R$114.972,38
R$86.229,28
jun/02
R$128.838,63
R$96.628,97
ago/02
R$196.994,60
R$147.745,95
set/02
R$89.375,25
R$67.301,43
out/02
R$115.206,46
R$86.404,84
dez/02
R$72.490,19
R$54.367,64
Total
R$750.969,38
R$538.678,11

Competência
Multa isolada exonerada
jan/05 R$17,55 fev/05 R$17,55 mar/05 R$17,55 abr/05 R$17,55
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

mai/05
R$17,55
jun/05
R$17,55
jul/05
R$17,55
ago/05
R$17,55
set/05
R$17,55
out/05
R$17,55
nov/05
R$17,55
dez/05
R$17,55
Total
R$210,60

Total exonerado
Imposto exonerado
R$750.969,38
Multa de ofício exonerada
R$538.678,11
Multa isolada exonerada
R$210,60
Total exonerado
R$1.289.858,09

O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do lançamento
fiscal valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da recente Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002319/2008-63

Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, na presente data (sessão realizada em 12/08/2021) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital